Tribunal: STF
Processo: RHC 270986
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do CP).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Sobressai, no decreto prisional, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da receptação de veículo avaliado em R$ 550.000,00, bem como da carga transportada, estimada em R$ 198.252,00, e da adulteração do sinal identificador do veículo, há fundado risco de reiteração delitiva, sobretudo em razão dos maus antecedentes e da reincidência do paciente, que “se encontra em cumprimento de pena”.

    4. Esses fatores, em especial o prognóstico de recidiva criminosa, justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Nesse sentido, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a prática reiterada de infrações penais pelo agente constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.